Tribunal: TJDFT
Processo: 0721126-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721126-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: ELIANE VIEIRA DONADEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão ID origem 235058775, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0053497-71.2011.8.07.0001, movida em face de ELIANE VIEIRA DONADEL, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pleito de penhora salarial, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID Num. 233430178, tendo em vista que, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC, a verba salarial é impenhorável (Acórdão 1090310, 07015257720188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vale mencionar que o artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia, que não é o caso dos autos (Acórdão 1338846, 07052350320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/20 21. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido, há precedente neste Tribunal: [...] Por fim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Nas razões recursais, a agravante narra que, após a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, promoveu diversas diligências para localizar bens da executada, ora agravada, suficientes para a satisfação da dívida, sem sucesso. Sustenta que a impenhorabilidade da renda salarial pode ser mitigada, desde que respeitado o mínimo necessário à subsistência do devedor e sua família. Aduz que a executada possui vínculo formal de emprego, conforme contracheque anexado, e que não comprovou situação de hipossuficiência que inviabilizasse a constrição vindicada. Ressalta que o bloqueio parcial da remuneração constitui medida proporcional e razoável para viabilizar a satisfação do crédito exequendo, diante da inércia da devedora e do esgotamento dos meios menos gravosos de execução. Sustenta que o perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência é evidente, diante do risco concreto de prejuízos que poderão advir da manutenção da decisão ora impugnada. Requer, assim, o conhecimento do recurso; o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada, desde logo, a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada, com expedição de ofício à empregadora identificada nos autos; e, ao final, pelo provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora sobre verbas salariais da executada com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, no caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais da executada para satisfação de crédito decorrente de contrato bancário. Pois bem. A respeito do tema, o art. 833 do Diploma Processual Civil dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o). E, muito embora parte da jurisprudência admita a mitigação da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais, filio-me à corrente que prestigia a literalidade da norma, por entender que tal relativização, embora inspirada na efetividade da jurisdição, não pode se sobrepor à vontade expressa do legislador na ausência de previsão legal. No caso, em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que o débito em execução se originou do inadimplemento de um contrato bancário, o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. No que diz respeito à verba salarial mensal recebida, verifica-se, no contracheque ID origem 212043153, referente ao mês de julho de 2024, que não ultrapassa 50 (cinquenta) salários-mínimos – aliás, não alcança sequer 1 (um) salário-mínimo. Diante disso, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, colaciono as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Ademais, entendo que a mera existência de vínculo empregatício e a não localização de bens passíveis de penhora não autorizam, por si sós, o afastamento da proteção legal conferida às verbas salariais. Com base nas razões expostas, não reconheço a probabilidade do direito alegado pela agravante. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator